Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CAPITAL ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará. No cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de CAPITAL ENGENHARIA LTDA, o requerimento de descadastramento do NPJ/UniCEUB do encargo de Curador Especial da executada foi rejeitado. A agravante alega, em síntese, que, tendo sido declarada a nulidade da citação editalícia, todos os atos posteriores, inclusive a nomeação do Núcleo de Prática Jurídica como Curador Especial, são nulos. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: Em sentença proferida junto aos embargos opostos em face da presente execução, foi decretada a nulidade de citação por edital, por motivo de ausência do prévio esgotamento das diligências possíveis para localização dos executados. Ocorre, contudo, que, em face do vício apontado, foram realizadas diligências junto a todos os endereços indicados, as quais retornaram infrutíferas, motivo pelo qual reitero os termos do edital de citação. Indefiro o pedido de descadastramento do NPJ/UniCEUB, tendo em vista a ratificação do edital. Intime-se a Curadoria Especial para se manifestar acerca das diligências realizadas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” Conforme se infere dos autos, a citação editalícia da executada foi declarada nula, por não terem sido esgotados os meios de localização da devedora. No entanto, após a realização de diligências complementares, a executada não foi encontrada. Então, o magistrado ratificou a citação por edital anteriormente realizada, e manteve o Núcleo de Prática Jurídica como Curador Especial da executada. De acordo com o sistema de nulidades estabelecido pelo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. § 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Como visto, a regra geral é o aproveitamento dos atos processuais praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa da parte. No caso em apreço, tendo sido adotadas as providências para sanar a nulidade, a hipótese é de reputar válidos os atos praticados, máxime porque não se vislumbra, em linha de princípio, qualquer prejuízo à executada a manutenção da validade da citação editalícia. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA